Tribunal: STF
Processo: AI 463616
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, o próprio recurso e as contra-razões, ou a certidão
que informe a inexistência de tal peça nos autos principais, forçoso
 é concluir, a teor do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de
Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO
 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.